Tribunal: TJPA
Processo: 0800309-70.2019.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800309-70.2019.8.14.0029

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: LOURDES CARRERA NUNES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. DOCUMENTO UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco Safra S/A contra decisão monocrática que, ao conhecer da apelação cível, negou-lhe provimento e manteve a sentença que reconheceu a nulidade contratual e condenou o banco à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário da autora, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) aferir se houve violação ao princípio da colegialidade em razão da decisão monocrática; (ii) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e a transferência dos valores; (iii) verificar se é cabível a devolução em dobro do indébito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento monocrático do recurso está autorizado pelo art. 932, V, do CPC, sobretudo quando em conformidade com jurisprudência dominante, não configurando ofensa ao princípio da colegialidade.

4.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade recursal.

5.

A instituição financeira não se desincumbe do ônus de provar a validade do contrato nem a efetiva liberação dos valores, apresentando apenas extrato unilateral e documento sem autenticação, insuficientes para comprovar a avença.

6.

A responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, com base na Súmula 479 do STJ, impõe o dever de indenizar por falha na prestação do serviço.

7.

Configurada má-fé na cobrança indevida sobre benefício previdenciário, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8.

O desconto indevido em verba de natureza alimentar gera dano moral indenizável, sendo razoável o quantum fixado em R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão monocrática do relator, quando fundada em jurisprudência consolidada, não afronta o princípio da colegialidade.

2.

O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade e deve ser inadmitido.

3.

A instituição financeira tem o dever de comprovar a validade do contrato e a liberação dos valores, não se prestando à prova documentos unilaterais desacompanhados de autenticação.

4.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço, sendo cabível a devolução em dobro e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 1º; 932, V; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, j. 21/06/2022; STF, RMS 34044/DF, j. 28/03/2022; STJ, AgInt no AREsp 1110103/DF, j. 10/04/2018; STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, j. 03/05/2022; TJPA, ApCiv 0026766-74.2015.8.14.0301, j. 06/02/2024; TJPA, ApCiv 0000084-08.2019.8.14.0054, j. 23/05/2023; TJPA, ApCiv 0800045-25.2020.8.14.0221, j. 30/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHEÇO EM PARTE
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargar Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO interposto por
BANCO SAFRA S/A contra a Decisão Monocrática deste relator, vinculada ao
ID. 21331137
,

em que se conheceu do recurso de apelação e negou-se provimento ao recurso para manter a sentença de primeiro grau, nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face de
LOURDES CARRERA NUNES.

A ementa da decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – BANCO APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – CABÍVEL RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Nas
razões do interno (ID. 21921891),
o agravante argumenta, em síntese, que a decisão carece de reforma quanto a necessidade de reconhecimento da regularidade contratual, inexistência do dano moral, compensação dos valores e devolução na forma simples- no caso de persistência da condenação. Salienta que a contratação pela parte agravada ocorreu de forma consentida, e ainda, relata que não houve a apreciação de todas as provas constantes nos autos.

Contrarrazões vinculadas ao ID. 2243531
.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Quanto ao pedido de compensação,
entende-se que houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão 1º Grau
,
conforme exigência do art. 1.021, §1º, do CPC
, senão vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]
§ 2º. Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
” (grifos nossos).

Em sede de embargos de declaração, o Magistrado de 1º Grau assentou: “conforme pode-se verificar, para comprovar a sua alegação de que realizou a transferência de valores à requerente, o
banco requerido se limitou a fazer constar no corpo da peça contestatória um “
print
” de documento nomeado de “comprovante de pagamento de contrato”, produzido unilateralmente e sem código de autenticação bancária da operação. Deste modo, o banco embargante deixou de comprovar devidamente a alegação de que realizou a transferências de valores à parte embargada, tendo se limitado a apresentar documento que não se mostra suficiente para comprovar que os valores foram efetivamente disponibilizados à parte recorrida
”.

Tais argumentos, após refutados em 1º Grau, não foram especificamente impugnados, razão pela não merecem conhecimento.

Observe-se julgados dos Tribunais Superiores, que ratificam o não conhecimento de recursos que deixem de “
oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida”, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido”. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (grifos nossos).

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III). 3
. Agravo interno não conhecido. (STF - RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/04/2022) (grifos nossos).

No mesmo sentido, observe-se posicionamento uníssono das Turmas de D. Privado desta E. Corte, a saber:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026766-74.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação, cujo objetivo é a reforma da Decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, sob a fundamentação de ausência do requisito da dialeticidade recursal.

2. A partir de uma análise detida da peça recursal do presente Agravo Interno, observa-se que, em momento algum, o Agravante impugna a única razão de decidir do Apelo que é o PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Aliás, nem mesmo de maneira genérica há menção no bojo do recurso sobre a referida razão de decidir do recurso agravado.

3. Sobre o aspecto legal, tem-se que “
na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.” Art. 1.021, § 1º do CPC/2015.

4. Recurso não conhecido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830346-40.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE NÃO ATACOU ESPECIFICAMENTE A DECISÃO APELADA. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

1. As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo 1.021, § 1°, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte.

2. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003558-05.2019.8.14.0048 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/06/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. NOVA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

1. É cediço que a admissibilidade do agravo interno está condicionada à impugnação específica dos fundamentos lançados na decisão recorrida (art. 1.021, §1º, do CPC).

2. No caso em análise, faltou dialeticidade nos argumentos deduzidos pela parte apelante, pois suas razões recursais são genéricas e reproduziram ipsis litteris o inteiro teor da apelação, não sendo possível analisar os fundamentos específicos que deveriam impugnar a decisão monocrática.

3. Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017544-53.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/08/2020).

Enfim,
conheço em parte

do presente Agravo Interno e passo ao julgado do feito.

preliminar

Entendo plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente, bem como
a jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios caminha no mesmo sentido da decisão impugnada, conforme exposição exaustiva dos julgados
supra.
Não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

No mesmo sentido, observe-se entendimento já exarado por esta E. Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DESCABIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELOS EMBARGANTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios
. - Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. III - A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. IV- O Agravante não comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. VI- Agravo de Interno conhecido e desprovido (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0021853-49.2015.8.14 .0301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

Ressalto, ainda, que, conforme item 10 da Edição nº. 183 da Jurisprudência em Teses do STJ, “eventual nulidade de decisão monocrática fica
superada com apreciação da matéria pelo órgão colegiado
no julgamento do agravo interno.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, e, entendeu pela manutenção da decisão de primeiro grau que declarou a nulidade do contrato, além de condená-lo ao pagamento na forma dobrada e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais).

Reitere-se que
a instituição financeira não conseguiu comprovar a validade do contrato realizado, nem a efetiva transferência dos recursos e
que a
simples juntada de extratos é insuficiente
para comprar a validade da avença. Observe-se precedentes das duas Turmas de Direito Privado que ratificam o posicionamento firmado, no sentido de que a mera juntada de extrato unilateral é insuficiente para a prova da avença:

“
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE COBRANÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação de cobrança. O julgamento monocrático baseou-se na ausência de prova suficiente da relação jurídica entre as partes, considerando-se a improcedência da pretensão autoral diante de documentos unilaterais e ausência de assinatura do recorrido em contrato apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve inadequação do julgamento monocrático realizado pelo relator e (ii) se os documentos juntados pela parte autora, consistentes em contrato não assinado e extratos bancários produzidos unilateralmente, são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e o inadimplemento alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática está amparada no art. 932, inc. V, do CPC, que autoriza o julgamento monocrático em casos de recurso manifestamente improcedente ou em confronto com jurisprudência consolidada.
4. A insuficiência probatória dos documentos apresentados pelo agravante, conforme exige o art. 373, I, do CPC, torna impossível reconhecer os fatos constitutivos do direito alegado, corroborado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais (Tema 1061/STJ).

5. Documentos produzidos unilateralmente, como extratos bancários e contratos sem assinatura, possuem valor probatório relativo e não são suficientes, por si só, para comprovar a existência de relação jurídica ou inadimplemento, conforme precedentes do STJ e de Tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.
"esta palavra em itálico" Tese de julgamento:

1. "O julgamento monocrático pelo relator, quando amparado no art. 932, inc. V, do CPC, é legítimo em casos de recurso em confronto com jurisprudência consolidada."

2. "A ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento, quando baseada apenas em documentos unilaterais e sem assinatura do recorrido, impede o acolhimento da pretensão autoral em ação de cobrança."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, V, e art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; STJ, REsp 1846649/MA; TJ-DF, 20130910122050; TJ-SP, Apelação Cível 1011598-21.2023.8.26.0068; TJ-MS.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810829-49.2019.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/02/2025) (grifos nossos).

“
Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. PRINT DE TELA COMO PROVA. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A. DESPROVIDO.
NEGATIVA DE PAGAMENTO NÃO JUSTIFICADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO DE BRASILSEG COMPANHIA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA, que julgou procedente a Ação de Cobrança de Seguro de Vida cumulada com Danos Morais proposta por ANA CLEUDE AMORIM DA COSTA, em favor de seus filhos menores, beneficiários do seguro contratado por seu falecido companheiro, Márcio Natalino dos Santos Silva. A sentença condenou os réus ao pagamento da indenização securitária de R$ 10.000,00 e danos morais de R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativa de pagamento do seguro de vida encontra respaldo contratual, sob a alegação de que a apólice teria sido cancelada por inadimplência; e (ii) definir se há fundamento para a condenação em danos morais e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A seguradora não comprova a alegada inadimplência que teria resultado no cancelamento da apólice, ônus que lhe competia, conforme o princípio da boa-fé contratual e o dever de informação.

2.

O contrato de seguro não prevê expressamente que sua única finalidade seja a amortização de dívidas, razão pela qual não se pode afastar a indenização devida aos beneficiários legalmente indicados.

3.

O print de tela apresentado como prova do cancelamento da apólice configura prova unilateral, insuficiente para afastar a obrigação da seguradora.

4.

A recusa injustificada do pagamento do seguro caracteriza dano moral, pois impõe aos beneficiários dificuldades financeiras e sofrimento desnecessário.

5.

O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os precedentes jurisprudenciais sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso do Banco do Brasil S.A. DESPROVIDO. Recurso de BRASILSEG Companhia PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor dos danos morais.

Tese de julgamento
:

1.

A seguradora deve comprovar de forma inequívoca a inadimplência alegada como causa para o cancelamento da apólice de seguro de vida.

2.

A ausência de cláusula expressa vinculando o seguro exclusivamente à amortização de dívidas impede a negativa de indenização aos beneficiários.

3.

Print de tela extraído unilateralmente não constitui prova suficiente para comprovar o cancelamento da apólice.

4.

A recusa injustificada de pagamento de seguro de vida configura dano moral, sendo cabível a indenização, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002287-25.2012.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025) (grifos nossos).

No que tange à repetição de indébito,
reconheceu-se a existência de má-fé na cobrança
de valores indevidos a título de empréstimo bancário à correntista idoso,
e que recebe recursos oriundos de benefício mensal. Juntou-se, inclusive, julgado do STJ corroborando a decisão
(STJ - AgInt no AREsp: 1110103 DF 2017/0126429-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2018). No mesmo sentido, tem decidido esta E. Turma, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ.
DANOS MATERIAIS. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MÁ-FÉ CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Banco/Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Modulação dos efeitos para aplicação da tese apenas em relação às cobranças efetuadas após a data de publicação do acórdão. Inaplicabilidade no caso concreto. Hipótese dos autos, entretanto, em que demonstrada a má-fé e justificada a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Manutenção da sentença.

3. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida, pois obedece aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não é capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000084-08.2019.8.14.0054 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023)
(grifos nossos).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. CABIMENTO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 10.000,00 DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Estando comprovada a fraude na contratação de empréstimo consignado, além da não utilização do crédito pela parte autora, escorreita a declaração de inexistência de débito e a condenação da Instituição Financeira, a restituir os valores descontados indevidamente em dobro, além de danos morais.

2. A condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é desarrazoado, sendo necessária a redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, apenas e tão somente para redução dos danos morais.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0863477-69.2020.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023) (grifos nossos).

Quanto ao pedido de dano moral, realizou-se uma digressão acerca da existência de dano à personalidade e colacionou-se decisão do STJ reconhecendo o dano moral indenizável em caso de desconto indevido em benefício previdenciário (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022).

Acrescente-se julgados de ambas as Turmas de Direito Privado desta Corte no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO BANCO BRADESCO S/A – EMPRÉSTIMO – BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– RECURSO ADESIVO DA AUTORA MARIA AMÉLIA DOS SANTOS MARTINS – DESCONTOS – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC – DANO MORAL – DESVIO PRODUTIVO – REPARAÇÃO UNA – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
ADEQUADO – JUROS DE MORA – FIXAÇÃO EM SENTENÇA NOS TERMOS PRETENDIDOS PELA RECORRENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO LIMITE LEGAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800045-25.2020.8.14.0221 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/08/2022) (grifos nossos).

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO QUE SE IMPÕE.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.

DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. MERO ABORRECIMENTO ULTRAPASSADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806458-16.2019.8.14.0051. – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/01/2022) (grifos nossos).

Ressalto, ainda, que o pedido de minoração do
quantum
já foi apreciado e ratificado quanto à fixação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Além dos precedentes já colacionados, observe-se julgado desta Colenda Turma adotando este mesmo
quantum
indenizatório, senão vejamos:

“EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. EFEITOS. CONTRATAÇÃO NÃO PROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. À UNANIMIDADE.

1. Ante a revelia do banco réu, ora apelante, incidem os efeitos materiais da revelia, desde que não contraste com as demais provas nos autos, nos termos do art. 345 do CPC. A não apresentação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tem como consequência a manutenção da sentença do juízo de origem no tocante à declaração de inexistência de débito.

2. Mostra-se excessiva a condenação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixada na sentença a título de danos morais, figurando como adequada
a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 3.000 (três mil reais), sendo tal valor coerente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de evitar o enriquecimento sem causa.

3. Recurso conhecido e provido parcialmente à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000944-72.2014.8.14.0025 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/04/2022) (grifos nossos).

Assim, não se encontrando, nas razões apresentadas no agravo interno, motivação capaz de modificar o entendimento, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/04/2025